Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-63.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017856-63.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELIO ALBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 923.774.401-34 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), MEIRY ROSE COIMBRA DIAS - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.
VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.
Não

há

omissão

quando
o
magistrado
se
manifesta

expressamente

sobre
o
ponto

tido

como

omisso

na

decisão

embargada
.

2.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1017856-63.2022.8.11.0015

Embargante
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Emba
rgado
:
ADELIO ALBERTO PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A parte
reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 205304687/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 204630696/PJe2).

Sustentou
que
o
dispositivo
do
acordão

ficou

omisso

quanto

ao

pagamento

ser
feito

ao

estipulante
/
beneficiário
, no
caso
à
reclamada
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
por

ser

ela

a

beneficiária
do
seguro

contratado
,
tendo

em
vista que
o

ú
nico

objetivo
do
seguro

prestamista
é a
quitação
do
financiamento

contratado

pelo

segurado
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

o
missão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse

sentido
:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.

A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de
ser

sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifes
tar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESS
A NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
ac
ó
rdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

raz
ão

à

parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
.

H
ouve

manifest
ação

expressa

quanto
a
responsabilidade
civil das
reclamadas
,
conforme
se
observa
da
decisão

prolatada
no ID 204630696
, além do que,
no dispositivo, apenas negou-se provimento ao recurso, razão pela qual a sentença foi mantida tal qual lançada
.
E a sentença foi bastante clara em seu dispositivo ao
determi
na
r
que
as reclamadas
foram condenadas
:

a) a proceder à cobertura do Sinistro SIN-265502 (Id. 101912569) conforme a garantia ofertada por meio da Apólice nº 8486 (Id. 101912553);

b) a pagar aos Reclamantes a quantia total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Está bastante claro que, quanto ao seguro, a obrigação é de
proceder à cobertura do Sinistro SIN-265502 (Id. 101912569) conforme a garantia ofertada por meio da Apólice nº 8486 (Id. 101912553),
ou seja, efetuar a quitação do financiamento, nos termos contratados.
Somente em relação aos danos morais foi determinado o pagamento à parte reclamante, de forma explícita.

Assim
,
diante
da
inexistência

de
omissão
ou margem de dúvida quanto à forma de cumprimento da decisão
, o
s Declaratórios

não

merece
m

acolhimento
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

dos Embargos de
Declaração
,
mas

rejeito-os
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024